Tribunal: STF
Processo: AI 79500
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-27
Data de publicação: 1980-06-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA (COMPROVAÇÃO). -
1. A COMPROVAÇÃO DA DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL HÁ QUE SER INDICADA
EM REPOSITORIO OFICIAL OU AUTORIZADO, NÃO TENDO PRESTIMO A JUNTADA
POSTERIOR VISANDO CONTORNAR A OMISSAO. 2. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. AGRAVO
REGIMENTAL DENEGADO.